Tribunal: CARF
Processo: 10580.723816/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723816/2017-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.472 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
ART.
67
DO
ANEXO
II
DO
RICARF.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO. Não
se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de divergência
acórdão decididos em planos fático e jurídicos distintos aos dos examinados no
aresto recorrido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Os administradores da contribuinte
respondem pessoal e solidariamente, na forma dos art. 124, I e 135, III do
CTN, pelo crédito tributário lançado em razão de omissão reiterada e
intencional de receitas mantidas à margem da escrituração contábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelos devedores solidários João Cerqueira
de Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura em face do Acórdão no 1402-003.893
(16/05/2019) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723816/2017-31
Fl. 7467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.472 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723816/2017-31

CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA DE RAZÕES DE FATO E DE DIREITO. Nega-se conhecimento
ao recurso voluntário destituído de razões de defesa.
CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. Indefere-se o pedido de reunião de processos
para julgamento conjunto se não demonstrado que os lançamentos repousam em
fatos idênticos.
NULIDADE. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. Afasta-
se a arguição de vício material do lançamento por erro de identificação do
sujeito passivo quando constatada consistência na acusação fiscal e nas provas
reunidas de que o lançamento recai sobre valores auferidos por pessoa jurídica
na prestação de serviços.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
SERVIÇOS
PRESTADOS.
PROVA.
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. Confirmada a consistência dos
elementos reunidos pela autoridade fiscal, a partir de testemunhos e provas
documentais acerca dos pagamentos em espécie promovidos por ordem de
representantes de partido político em razão de serviços prestados em campanhas
eleitorais, são devidos os tributos incidentes sobre o faturamento e o lucro,
descabendo o arbitramento dos lucros se não evidenciada a imprestabilidade da
escrituração da contribuinte.
PROVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. CONVICÇÃO DO JULGADOR.
Válida a conclusão da autoridade julgadora de 1a instância no sentido de que,
malgrado a colaboração premiada (Lei no 12.850, de 2013) não se constituir
em meio de prova, a convicção do julgador não lhe é imune; mormente quando
os depoimentos dos diversos atores envolvidos na delação apontam para a
mesma direção.
EXPROPRIAÇÃO DE PRODUTO DE CRIME. FATO GERADOR.
OCORRÊNCIA. A expropriação de valores angariados pelo sujeito passivo em
prol da União, em razão da prática de ilícito criminal, acordada em Termo de
Colaboração Premiada, não altera a ocorrência do fato gerador dos tributos
incidentes sobre o faturamento e o lucro.
QUALIFICAÇÃO DA PENALIDADE. Correta a aplicação de multa de ofício
no percentual de 150% se demonstrada a intenção do sujeito passivo de
reiteradamente não contabilizar receitas de prestação de serviços.
JUROS SOBRE MULTA. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Os administradores da contribuinte
respondem pessoal e solidariamente, na forma dos art. 124, I e 135, III do CTN,
pelo crédito tributário lançado em razão de omissão reiterada e intencional de
receitas mantidas à margem da escrituração contábil.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) por unanimidade de votos: i.i) negar
conhecimento ao recurso voluntário de Polis Propaganda e Marketing Ltda; i.ii)
indeferir o pedido de reunião deste processo administrativo aos de no
16561.720199/201646 e 16561.720052/201737; i.iii) rejeitar a arguição de
Fl. 7468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.472 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723816/2017-31

nulidade do lançamento, votando pelas conclusões o Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella; i.iv) negar provimento aos recursos voluntários de João
Cerqueira de Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura relativamente à
qualificação da penalidade e à aplicação de juros de mora sobre a multa de
ofício; ii) por maioria de votos, negar provimento aos recursos voluntários de
João Cerqueira de Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura relativamente
aos tributos remanescentes na decisão de 1a instância, divergindo os
Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella e Junia Roberta Gouveia Sampaio que
davam provimento aos recursos; e iii) por voto qualidade, negar provimento aos
recursos voluntários de João Cerqueira de Santana Filho e Mônica Regina
Cunha Moura para manter a imputação de responsabilidade tributária aos
recorrentes com fundamento nos arts. 124, I e 135, III do CTN, divergindo os
Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano Gonçalves,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Junia Roberta Gouveia Sampaio, que
davam provimento parcial para afastar a imputação com base no art. 124, I do
CTN.
A exigência em discussão no processo refere-se a autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS em decorrência de omissão de receitas recebidas em espécie. Os Srs. João
Cerqueira de Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura foram apontados como responsáveis
solidários da pessoa jurídica.
O Sujeito Passivo e os devedores solidários apresentaram impugnações, cujos
principais argumentos foram assim relatados pela decisão de segunda instância, reproduzindo
parcialmente o relatório formulado pela DRJ:
4. A contribuinte e os responsáveis apresentaram as impugnações das fls.
3650 a 3719 (Polis Propaganda & Marketing), 5047 a 5120 (Mônica
Regina Cunha Moura) e 4944 a 5017 (João Cerqueira de Santana Filho),
contrapondo, em síntese:
4.1 A "Autoridade Fiscal" não teria levado em conta o regime jurídico
das agências de publicidade. Também não teria apurado "créditos de
PIS/COFINS a que faria jus à impugnante", o que destoaria do "critério
jurídico utilizado para lançamento de IRPJ/CSLL"1. Dever-se-ia ter
observado o regime do lucro arbitrado na constituição do crédito
relativo a esses últimos tributos.
4.2 – O lançamento estaria fundamentado em fatos extraídos do Processo
Criminal no 501972795.2016.404.7000, cuja sentença de mérito ainda
não teria sido proferida, de sorte que "a versão dos fatos" poderia ser
"modificada pelo Poder Judiciário e infirmar a tese de acusação da
Autoridade Fiscal". Os fatos narrados não teriam suporte em elementos
probatórios, o que caracterizaria "vício material por ausência de
motivação".
4.3 O Termo de Verificação Fiscal estaria eivado de inconsistências.
4.4 A qualificação da multa teria sido indevida.
4.5 – A imputação dos sócios administradores não poderia prosperar,
porquanto o próprio lançamento também não prosperaria e porque
Fl. 7469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.472 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723816/2017-31

estariam ausentes os requisitos previstos no inciso III do art. 135 do
CTN.
Analisando a Impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
considerou-a parcialmente procedente apenas para excluir da base de cálculo pagamentos
recebidos que teriam sido computados mais de uma vez:
Equívoco nos valores lançados não desqualifica in totum o Termo de
Verificação Fiscal, e, considerando as informações contidas nos "extratos"
(planilhas) do sistema MyWebDay (vide fls. 91, 97, 98) e em tabela relativa à
movimentação da conta "Paulistinha" (fls. 99 e 100), constatou-se que o
pagamento registrado no dia 06.11.2014 (ref. p1478) foi computado duas
vezes; o pagamento do dia 30.10.2014 (ref p14166), computado três vezes e o
pagamento do dia 28.04.2015 (ref. p15.20), computado duas vezes. Deixou-se
todavia de computar o pagamento do dia 29.04.2015 (ref.15.22), afirmando-se
a necessidade de exoneração do crédito computado a maior;
Inconformados, os devedores solidários apresentaram recurso voluntário que foi
improvido, conforme ementa e dispositivo acima transcritos. Ato contínuo, foram apresentados
embargos declaratórios que foram rejeitados pelo Presidente do Colegiado.
Intimados em 05/12/2019 (fls. 5.880 e 5.881) do despacho que rejeitou os
embargos declaratórios, os devedores solidários manejaram recursos especiais que foram
admitidos em parte pela então Presidente da 4a Câmara desta primeira seção de julgamento,
conforme seguintes excertos do despacho de admissibilidade recursal:
[...]
(12) “inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN”
Decisão recorrida:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os administradores da contribuinte respondem pessoal e solidariamente,
na forma dos art. 124, I, e 135, III, do CTN pelo crédito tributário lançado
em razão de omissão reiterada e intencional de receitas mantidas à
margem da escrituração contábil.
[...]
De fato, ao deixar intencionalmente de escriturar receitas de prestação de
serviços, de forma reiterada, os administradores da pessoa jurídica
respondem pessoalmente pelos créditos tributários decorrentes de suas
ações, que não evidenciam mera falta de recolhimento, mas sim
sonegação e fraude, consistentes em infração de lei e motivadoras,
inclusive, da qualificação da penalidade. Para além disso, como os
recursos foram movimentados à margem da escrituração regular,
caracteriza-se o interesse comum nas operações identificadas, de modo
que os administradores da pessoa jurídica não se beneficiam da proteção
que o vínculo societário lhes assegura. Logo, a imputação de
responsabilidade tributária aos recorrentes deve ser mantida com
fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Fl. 7470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.472 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723816/2017-31

Acórdão paradigma no 1301-002.761, de 2018:
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I, do CTN
pressupõe a partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não
se configura com a presença de um simples interesse econômico do
responsabilizado na prática do fato gerador tributado.
O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta
para atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que
realizam conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos assumindo a
condição direta de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma
de atribuição de responsabilidade a terceiro.
61. Com referência a essa décima-segunda matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
62. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, como os recursos foram
movimentados à margem da escrituração regular, caracteriza-se o interesse
comum nas operações identificadas, de modo que os administradores da pessoa
jurídica não se beneficiam da proteção que o vínculo societário lhes assegura,
o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1301-002.761, de 2018) decidiu,
de modo diametralmente oposto, que a responsabilidade tributária prescrita
no art. 124, inciso I, do CTN pressupõe a partilha do mesmo fato gerador pelos
interessados, o que não se configura com a presença de um simples interesse
econômico do responsabilizado na prática do fato gerador tributado.
(13) “inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN”
Decisão recorrida:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os administradores da contribuinte respondem pessoal e solidariamente,
na forma dos art. 124, I, e 135, III, do CTN pelo crédito tributário lançado
em razão de omissão reiterada e intencional de receitas mantidas à
margem da escrituração contábil.
[...].
De fato, ao deixar intencionalmente de escriturar receitas de prestação de
serviços, de forma reiterada, os administradores da pessoa jurídica
respondem pessoalmente pelos créditos tributários decorrentes de suas
ações, que não evidenciam mera falta de recolhimento, mas sim
sonegação e fraude, consistentes em infração de lei e motivadoras,
inclusive, da qualificação da penalidade. Para além disso, como os
recursos foram movimentados à margem da escrituração regular,
caracteriza-se o interesse comum nas operações identificadas, de modo
que os administradores da pessoa jurídica não se beneficiam da proteção
que o vínculo societário lhes assegura. Logo, a imputação de
responsabilidade tributária aos recorrentes deve ser mantida com
fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Fl. 7471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.472 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723816/2017-31

Acórdão paradigma no 1301-002.761, de 2018:
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN.
A expressão “infração de lei" prevista no art. 135 do CTN refere-se a
situações nas quais o administrador atue fora das suas atribuições
funcionais, extrapolando o que esteja previsto na lei societária ou no
estatuto social da empresa, muitas vezes em prejuízo da própria empresa.
No caso, os agentes fiscais não comprovaram qualquer infração funcional
praticada pelos seus administradores, por violação da lei ou do estatuto
social.
[...].
Com referência ao art. 135, III, do CTN, penso que este artigo não
estabelece
uma
hipótese
de
responsabilidade
solidária
dos
administradores, conjuntamente com a pessoa jurídica representada. Pelo
contrário, cuida de hipótese de responsabilidade pessoal e exclusiva dos
administradores, aplicável em situações muito específicas nas quais o
nascimento da obrigação tributária resultou de atos praticados pelos
administradores à margem de suas atividades funcionais, muitas vezes em
proveito próprio, ou seja, situações nas quais a pessoa jurídica é a
principal prejudicada pelos atos praticados pelos administradores.
Desta forma, das duas uma: (i) ou se está diante de uma situação na qual
os administradores agiram dentro dos seus poderes normais de gestão e
representação, caso em que a sociedade representada é a única
responsável pelo pagamento do débito tributário; (ii) ou se está presente
uma situação na qual os administradores agiram com excesso de poderes,
extrapolando um limite funcional derivado da lei ou do estatuto social,
caso em que os administradores são os únicos responsáveis pelo
pagamento do tributo, com exclusão da responsabilidade da empresa.
No presente caso, como a cobrança dos débitos tributários é realizada em
nome do devedor principal, por este motivo, já se conclui que deve ser
afastada a atribuição simultânea de responsabilidade solidária dos
diretores da empresa autuada.
63. No concernente a essa décima-terceira matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
64. Enquanto a decisão recorrida entendeu que os administradores da
contribuinte respondem pessoal e solidariamente, na forma dos art. 124, I, e
135, III, do CTN pelo crédito tributário lançado em razão de omissão reiterada
e intencional de receitas mantidas à margem da escrituração contábil, o
acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1301-002.761, de 2018) decidiu,
de modo diametralmente oposto, que, com referência ao art. 135, III, do
CTN, [...] este artigo não estabelece uma hipótese de responsabilidade
solidária dos administradores, conjuntamente com a pessoa jurídica
representada, mas cuida de hipótese de responsabilidade pessoal e exclusiva
dos administradores, aplicável em situações muito específicas nas quais o
nascimento da obrigação tributária resultou de atos praticados pelos
Fl. 7472
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.472 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723816/2017-31

administradores à margem de suas atividades funcionais, muitas vezes em
proveito próprio, ou seja, situações nas quais a pessoa jurídica é a principal
prejudicada pelos atos praticados pelos administradores, e que, no presente
caso, como a cobrança dos débitos tributários é realizada em nome do devedor
principal, por este motivo, já se conclui que deve ser afastada a atribuição
simultânea de responsabilidade solidária dos diretores da empresa autuada.
[...]
72. Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18,
inciso III, c/c 68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, ADMITO, EM PARTE, os Recursos Especiais
interpostos, no que se refere às matérias: (12) “inaplicabilidade do art. 124, I,
do CTN” e (13) “inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN”.
Cientificados do despacho que admitiu seguimento parcial aos recursos
apresentados, os devedores solidários interpuseram agravos que foram rejeitados, conforme
despacho de fls. 7.374 a 7.409.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, do despacho de admissibilidade de
recurso especial e do despacho de agravo em 15/07/2021 (fl. 7.420), a PGFN ofertou em
28/07/2021 (fl. 7.435) tempestivas contrarrazões (fls. 7.421 a 7.434), sem oferecer resistência à
admissibilidade recursal; no mérito, pugna para que seja negado provimento ao apelo.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme já evidenciado no relatório.
A Fazenda não ofereceu resistência ao conhecimento do Apelo do Contribuinte.
As duas matérias objeto de divergências são pontuais e estão instruídas pelo
mesmo acórdão paradigma (1301-002.761, de 19/02/2018): a aplicação, ao caso concreto, do art.
124, I do CTN e do art. 135, III, do mesmo código, para fins de atribuição de responsabilidade
aos Recorrentes. De se registrar que a divergência também suscitada que pretendia discutir a
aplicação simultânea do dois artigos mencionados teve seguimento negado pelo despacho de
admissibilidade do recurso especial, decisão ratificada pelo despacho de agravo.
A despeito de não constar nas contrarrazões da Fazenda Nacional questionamento
quanto ao conhecimento do recurso especial, há que se aferir se as divergências apresentadas
Fl. 7473
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.472 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723816/2017-31

atendem aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF para que sejam conhecidas pelo
Colegiado.
O acórdão paradigma apresentado pela Recorrente julgou autuação fiscal fundada
em suposto ganho de capital que fora tributado indevidamente, segundo a autoridade fiscal, na
pessoa física, ao invés da pessoa jurídica. Constou também da autuação a exigência decorrente
do saldo de deságio escriturado e não oferecido à tributação quando da saída do investimento da
pessoa jurídica. Houve atribuição de responsabilidade solidária às pessoas envolvidas na
operação, além da aplicação da multa qualificada de 150%. O julgado restou assim ementado e
decidido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO
AOS SÓCIOS E ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL. SITUAÇÃO
AUTORIZADA PELO ARTIGO 22 DA LEI No 9.249 DE 1995.
PROCEDIMENTO LÍCITO. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO
A redução do capital social deve ser de competência exclusiva da Assembléia
Geral, desde que não haja prejuízos a credores, e não seja hipótese de fraude ou
simulação. Assim, apenas os acionistas, que assumem o risco do negócio,
possuem legitimidade para definir o montante necessário para continuar as
atividades de sua empresa.
Aprovada a deliberação pela redução do capital social, a entrega de bens e
direitos a acionistas, em devolução de capital, pode ocorrer em conformidade
com o que dispõe o artigo 22 da Lei no 9.249, de 1995.
A alegada "motivação exclusivamente tributária" não pode ser equiparada à
falta de "propósito negocial" (i.e ausência de causa), não servindo como
fundamento jurídico para desconsideração dos negócios jurídicos efetivamente
praticados entre as partes. Nessa linha, é importante destacar que o direito
positivo brasileiro somente autoriza a desconsideração de atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de economia tributária nas hipóteses de
fraude ou simulação (CTN, art. 149).
SALDO DE DESÁGIO CONTABILIZADO PELA PESSOA JURÍDICA NA
AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO. CABIMENTO
Não se aplica o artigo 421 do RIR/99 a esta parte do lançamento, quando se
constata que o valor reclamado diz respeito ao saldo de deságio contabilizado
pela pessoa jurídica na aquisição do investimento, e que não foi oferecido à
tributação no momento da saída do investimento da referida pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2010
CSLL. Lançamento Decorrente. Efeitos da decisão relativa ao lançamento
principal (IRPJ).
Fl. 7474
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.472 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723816/2017-31

Em razão da vinculação entre o lançamento principal (IRPJ) e os que lhe são
decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevaleceram na apreciação
destes, desde que não presentes argüições específicas ou elementos de prova
novos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA APLICADA À
INFRAÇÃO
MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOLO. REDUÇÃO.
Descabe falar em multa qualificada quando não restar configurado o dolo
específico necessário para aplicação da exasperação pretendida. Se restar
caracterizado apenas o cometimento de infração à legislação fiscal, deve-se
aplicar a multa de 75% prevista legalmente.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN.
A expressão "infração de lei" prevista no art.. 135 do CTN refere-se a situações
nas quais o administrador atue fora das suas atribuições funcionais,
extrapolando o que esteja previsto na lei societária ou no estatuto social da
empresa, muitas vezes em prejuízo da própria empresa.
No caso, os agentes fiscais não comprovaram qualquer infração funcional
praticada pelos seus administradores, por violação da lei ou do estatuto social.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com
a presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na prática
do fato gerador tributado.
O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta para
atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que realizam
conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos assumindo a condição direta
de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma de atribuição de
responsabilidade à terceiro.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: I) relativamente
ao recurso da pessoa jurídica: (i) em dar provimento parcial para exonerar da
base de cálculo de IRPJ a parcela de R$ 259.038.830,69, reduzindo a multa de
ofício para o percentual de 75% no que diz respeito à parcela de IRPJ mantida;
(ii) em dar provimento para cancelar integralmente o auto de infração de CSLL;
II) relativamente aos recursos dos coobrigados, em dar provimento para excluí-
los do polo passivo da obrigação tributária; e III) considerar prejudicado o
recurso de ofício.
A ementa do julgado é cristalina ao afastar a infração de ganho de capital. Para o
Colegiado, a redução do capital da pessoa jurídica pela entrega a seus sócios de bens e direitos
do ativo imobilizado pelo valor contábil e posterior alienação pelas pessoas físicas seria
procedimento lícito e não caracterizaria simulação ou fraude, motivo pelo qual a Contribuinte foi
Fl. 7475
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.472 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723816/2017-31

exonerada desta infração. Remanesceu, como infração relativa ao IRPJ, a tributação sobre saldo
de deságio contabilizado pela pessoa jurídica quando da aquisição de investimento que não foi
integralmente oferecido à tributação quando de sua baixa, pela entrega aos sócios. Decidiu ainda
o Colegiado que não caberia a aplicação da multa qualificada quando remanesceu apenas a
autuação decorrente de mero descumprimento da legislação fiscal. A decisão, em linha com o
mérito do julgamento, afastou a responsabilidade atribuída aos sócios e terceiros com base nos
arts. 124, I e 135, III do CTN.
Peço vênia para reproduzir pequeno excerto do relatório lavrado pela autoridade
julgadora de primeira instância esclarecendo os motivos que levaram a autoridade fiscal a
qualificar a multa de ofício e atribuir responsabilidade tributária a sócios da autuada no caso do
acórdão paradigma:
Considerou que “a ardilosa manobra contou com a participação de todos os
cinco membros da Família Marco Antonio” e que a transferência de ações da
ZAR, materializada pela 7a Alteração do Contrato Social da FMA foi aprovada
pelos cinco sócios da fiscalizada. Assim, entendeu que “todos eles concorreram,
de maneira dolosa e em clara "harmonia", para a implementação da ilícita
redução da carga fiscal. Essa "harmonia" também se mostrou patente no curso
das ações fiscais contra eles instauradas, tendo todos eles apresentado à
fiscalização as mesmíssimas alegações acerca da operação”. Dessa forma,
qualificou a multa de ofício.
Atribuiu, ainda, a responsabilidade tributária a todos os sócios, pode considerar
que os membros da Família Marco Antônio detinham a integralidade do capital
social da FMA, tinham interesse comum na situação que constitui o fato gerador
dos tributos lançados e imputou a todos eles a responsabilidade tributária com
fundamento no art. 124, inciso I, do CTN. Quanto aos administradores da FMA,
Sr. Ruy Marco Antônio e a Sra. Maristela Rodrigues Marco Antônio,
considerou, ainda, que a frustrada tentativa de evasão tributária não poderia ser
intentata sem a ativa participação deles que sempre foram os administradores da
FMA e imputou-lhes a responsabilidade também com base no art. 135, inciso
III, do CTN.
Patente, de acordo com o transcrito, que a responsabilidade tributária prevista no
art. 124, I do CTN foi atribuída aos sócios da FMA, que teriam interesse comum na situação que
constitui o fato gerador dos tributos lançados. Ademais, os sócios administradores foram
arrolados também nos termos do previsto no art. 135, III do CTN.
E qual teria sido o “fato gerador” tributário objeto da autuação fiscal que ensejou
a responsabilidade solidária dos sócios e administradores? A resposta é direta: o apontado
ganho de capital não oferecido à tributação pela pessoa jurídica ao reduzir seu capital pela
entrega de bens e direitos do ativo imobilizado aos sócios, que os venderam posteriormente.
Ocorre que esta infração foi afastada, por unanimidade, pelo julgamento paradigmático. Além
da ementa retro transcrita, importa conhecer as seguintes passagens do voto condutor do julgado
(com destaques acrescidos):
Voto
[...]
Fl. 7476
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.472 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723816/2017-31

No caso, como relatado, a fiscalização acusa o contribuinte ter realizado
planejamento tributário abusivo, apontando ter ocorrido abuso de direito e falta
de propósito negocial desde a redução do capital social até a venda direta das
ações da ZAR pelas pessoas físicas dos sócios da FMA, pois em sua ótica,
existiu intenção de reduzir a carga tributária, e por conseguinte, modificação da
característica essencial do fato gerador (sujeição passiva tributária), de tal modo
a reduzir o montante do imposto devido (34% a título de IRPJ e CSLL para
15% a título de IRPF).
Não penso assim.
A redução do capital social da recorrente ocorreu dentro dos ditames da
lei, não havendo nos autos demonstração (prova) de ter ocorrido qualquer pacto
simulatório ou prejuízos a credores. Nessas circunstâncias, não há como mitigar
ou retirar a soberania da Assembleia pela deliberação da redução do capital,
quando cabe exclusivamente a ela, repita-se, a determinação do capital social
adequado para o desempenho das atividades sociais da empresa.
Também não há que se falar em simulação entre as partes do contrato de
compra e venda da ZAR, como se as pessoas físicas da Família Marco Antonio
tivessem atuadas como interpostas pessoas na alienação da ZAR. Penso que a
presença dos membros da Família Marco Antonio no referido contrato
ocorreu de forma efetiva, possuindo eles a condição de beneficiários
efetivos e verdadeiros titulares do ganho de capital, tanto que o produto da
operação passou a integrar o patrimônio dessas pessoas ( e não da pessoa
jurídica!), que recolheram o imposto de renda devido sobre o ganho de
capital realizado.
[...]
Assim, devem ser rejeitadas as considerações pontuadas pela fiscalização e
decisão recorrida, concluindo-se que as operações praticadas são lícitas,
reais e resultam do regular cumprimento da legislação em vigor, não
havendo, no caso, qualquer abuso de planejamento tributário.
Logo, impõe-se cancelar esta exigência.
Não resta dúvida, portanto, que a infração que fundamentou o arrolamento dos
sócios e dirigentes da empresa autuada como devedores solidários foi afastada pelo julgamento
paradigmático. Se a infração que justificou a responsabilização dos sócios foi exonerada pelo
julgado, não há mais que se falar em responsabilidade solidária. De igual forma, não havia mais
fundamento para manutenção da multa qualificada. Após o julgamento de segunda instância,
remanesceu apenas uma infração por descumprimento da legislação tributária, qual seja, o saldo
de deságio (devidamente escriturado, diga-se) que não foi integralmente oferecido à tributação
(parte fora previamente tributada) quando da baixa do investimento por devolução aos sócios. E
não há que se falar em responsabilidade solidária fundamentada em mera infração à legislação
tributária. Nesse contexto, incidiu no caso concreto o que restou consolidado no Enunciado no
430 da Súmula do STJ, verbis:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Fl. 7477
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.472 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723816/2017-31

Ademais, o voto condutor do julgado é expresso ao informar que os fundamentos
atinentes à exclusão da responsabilidade tributária foram exclusivamente formulados tendo por
base a infração mantida (com destaques acrescidos):
Penso, no caso, ter restado caracterizado apenas o cometimento de infração à
legislação fiscal, que justifica apenas a aplicação da multa de 75% prevista
legalmente, não sendo suficiente a motivação apresentada nesta infração para
caracterizar o intuito de fraude.
Como se viu, a infração mantida diz respeito apenas a existência de saldo de
deságio que ainda remanesceria sem tributação do IRPJ. Nada há de dolo
imputado a esta infração. Sem acusação de dolo não há que subsistir a multa
qualificada, devendo, por isso, ser reduzida para 75%.
Da Responsabilidade Tributária (infração mantida)
[...]
Dessa forma, no que se refere a infração mantida, afasta-se a
responsabilidade dos coobrigados.
Conclui-se que o acórdão paradigma apresenta situação em que a infração
principal foi afastada pelo Colegiado, que também exonerou a multa qualificada, já que concluiu
que toda a operação foi praticada nos limites legais. Não haveria outra opção a não ser excluir a
responsabilidade solidária atribuída aos demais arrolados a satisfazerem o crédito tributário
indevidamente constituído.
A situação fática do acórdão paradigma não guarda similitude com o recorrido
para fins de evidenciar divergência interpretativa entre os dois Colegiados. A ementa do julgado
ora em recurso é suficiente para demonstrar que os fatos cotejados são diferentes (com destaques
acrescidos):
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Os administradores da contribuinte
respondem pessoal e solidariamente, na forma dos art. 124, I e 135, III do CTN,
pelo crédito tributário lançado em razão de omissão reiterada e intencional de
receitas mantidas à margem da escrituração contábil.
Se não bastasse o teor da ementa para demonstrar a falta de similitude entre os
fatos levados a julgamento, as seguintes passagens do acórdão recorrido afastam qualquer dúvida
acerca da diferença entre as situações julgadas (com destaques acrescidos):
Por fim, passando à responsabilidade tributária imputada aos recorrentes, cabe
inicialmente observar que a autoridade lançadora assim consignou no Termo de
Verificação Fiscal:
92. E ainda, a Lei n° 5.172/66 – Código Tributário Nacional em seus
arts. 124, I e 135, III:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
[...]
Fl. 7478
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.472 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723816/2017-31

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
93. O Sr. João Cerqueira de Santana Filho, brasileiro, CPF:
059.802.24572, e a Sra. Mônica Regina Cunha Moura, CPF:
441.627.90515, constam como sócios e administradores/representantes
da pessoa jurídica fiscalizada conforme Cláusula 3a da Quinta Alteração
Contratual com registro na Junta Comercial da Bahia sob o n° 96726731
em
04/01/2007.
Concluímos
que
os
sócios
administradores/representantes da Pólis Propaganda & Marketing
LTDA passam a responder pessoalmente pelo crédito tributário lançado
no Auto de Infração do IRPJ e do Auto de Infração da CSLL com
fundamentação nos arts 124, I e 135, III da Lei n° 5172/66 – CTN,
evidentemente em relação as infrações apuradas sujeitas as multas de
ofício qualificadas de 150%, cometidas com excesso de poderes e
infração de lei.
CLÁUSULA TERCEIRA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade será exercida simultaneamente ou de forma
isolada por ambos sócios com poderes e atribuições de representar ativa e
passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e
qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso
do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.
E, nos autos de infração, acrescentou, em termos semelhantes para os dois
responsáveis tributários:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
em procedimento de fiscalização no contribuinte Pólis Propaganda &
Marketing LTDA, verificou–se que o Sr. João Cerqueira de Santana
Filho,
brasileiro,
CPF:
059.802.24572,
consta
como
sócio,
administrador e representante da pessoa jurídica conforme Cláusula
Terceira da 4a Alteração Contratual com registro na Junta Comercial da
Bahia sob o n° 96726731em 04/01/2007.
No decorrer da fiscalização ficou constatado que o sujeito passivo omitiu
das autoridades fazendárias, além de não escriturar nos livros
comerciais Diário e Razão dos anos 2014 e Escrituração Contábil
Digital –2015, recursos recebidos em espécie mantidos a margem da
contabilidade (caixa dois) referentes a prestação de serviços em
campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores, pagamentos estes
recebidos da Odebrecht oriundos de desvios de recursos através de
contratos firmados com a PETROBRÁS, objeto da Operação LavaJato
Fl. 7479
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.472 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723816/2017-31

com ação penal em desfavor dos sócios da Pólis Propaganda &
Marketing LTDA n° 501972795 2016 404 7000 com tramitação na 13a
Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. As
descrições dos fatos constam minuciosamente detalhadas no Termo de
Verificação Fiscal n° 02, lavrado nesta mesma data.
Incorreu em tese no disposto do art. 1o, I e II da Lei n° 8.137/90:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;
[...]
Tal conduta acarretou no lançamento de ofício dos valores apurados do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre as receitas não contabilizadas nos
períodos considerados.
No Termo de Verificação Fiscal n° 02 lavrado nesta mesma data, resta
constatada infrações sujeitas a multa de ofício qualificada – 150%,
devido a verificação de sonegação fiscal e fraude fiscal (arts. 71 e 72 da
Lei n° 4.502/64).
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva decorrente de
responsabilidade de terceiros nos termos do art. 135, III da Lei no 5.172,
de 1966 (Código Tributário Nacional), além da solidariedade expressa
no art. 124, I da retro citada Lei n° 5.172/66.
A responsabilidade tributária apenas alcança as infrações apuradas e
lançadas de ofício sujeitas a multa qualificada de 150%.
Fica o sujeito passivo responsável supra mencionado CIENTIFICADO
da exigência tributária de que trata o Auto de Infração do IRPJ, do Auto
de Infração da CSLL, do Auto de Infração do PIS e do Auto Infração da
COFINS contra o sujeito passivo supra referido, cujas cópias,
juntamente com o presente Termo são entregues neste ato.
Ao contrário do que alegam os recorrentes, há provas de que os valores pagos
correspondem a receitas da pessoa jurídica, assim como não há prova de que
tais valores representariam verdadeiros repasses a fornecedores. Além disso, os
testemunhos reunidos pela autoridade fiscal são consistentes no sentido de que
os recorrentes tinham conhecimento da motivação das operações e acordaram
em realizá-las da forma como efetivado. Poderiam, para evitar a infração no
âmbito tributário, ter reconhecido contabilmente tais valores e, inclusive,
reunido provas documentais dos alegados repasses a fornecedores. Porém,
optaram por omitir os registros e prestar declaração falsa reiteradamente,
sendo irrelevante, neste contexto, se existe ou não sentença penal condenatória
Fl. 7480
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.472 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723816/2017-31

transitada em julgado em relação aos demais crimes associados às operações em
questão.
De fato, ao deixar intencionalmente de escriturar receitas de prestação de
serviços, de forma reiterada, os administradores da pessoa jurídica
respondem pessoalmente pelos créditos tributários decorrentes de suas
ações, que não evidenciam mera falta de recolhimento, mas sim sonegação
e fraude, consistentes em infração de lei e motivadoras, inclusive, da
qualificação da penalidade. Para além disso, como os recursos foram
movimentos à margem da escrituração regular, caracteriza-se o interesse
comum nas operações identificadas, de modo que os administradores da
pessoa jurídica não se beneficiam da proteção que o vínculo societário lhes
assegura. Logo, a imputação de responsabilidade tributária aos recorrentes deve
ser mantida com fundamento nos arts. 124, I e 135, III do CTN.
Não há como confrontar, para fins de caracterização de divergência interpretativa,
dois julgamentos com fatos e fundamentos bastante diferentes. Relembre-se que o paradigma
afastou, por unanimidade, a principal infração fiscal, bem como reduziu a multa qualificada para
75% da infração mantida. No recorrido, além da manutenção, por unanimidade, da qualificação
da multa de ofício, restou expresso que a conduta dos administradores da pessoa jurídica de não
registrar receitas auferidas foi praticada reiteradamente, caracterizando-se sonegação e fraude,
fundamentando-se a aplicação do art. 135, III do CTN. Ademais, os recursos auferidos foram
mantidos à margem da escrituração regular, o que, para o colegiado recorrido, foi suficiente para
caracterizar o interesse comum nas operações, fundamento para a aplicação do previsto no art.
124, I do CTN.
Ademais, o acórdão paradigmático não poderia ser admitido, relativamente à
aplicação do art. 135, III, do CTN, pelo fato de afastar a aplicação desse dispositivo quando
aplicado em conjunto com o art. 124, I, do CTN, para fins de manutenção da pessoa jurídica no
polo passivo da obrigação tributária, entendimento que contraria o enunciado de Súmula CARF
no 1301 e impede o paradigma 1301-002.761 de ser utilizado como paradigma, a teor do que
dispõe o inciso III do § 12 do art. 67 do Anexo II do RICARF2.
Não há como confrontar dois acórdãos com situações fáticas tão desiguais, um
deles tratando de mera infração à legislação tributária, outro julgando fatos que repercutiram
para além da seara tributária, dada a gravidade das infrações perpetradas à Lei.

1 Súmula CARF no 130 (Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019): A atribuição de responsabilidade a terceiros com
fundamento no art. 135, inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
2 Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
[...]
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de julgamento de que trata o
art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
[...]
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e [...]
Fl. 7481
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.472 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.723816/2017-31

Desse modo, dada a falta de similitude entre os fatos cotejados, encaminho meu
voto para NÃO CONHECER dos Recursos Especiais dos devedores solidários.
Salienta-se ainda que, em sede de sustentação oral, o patrono arguiu que diversas
outras matérias deveriam ser conhecidas por se tratarem de matérias de ordem pública.
Contudo, além de tais matérias já terem sido objeto de não admissibilidade por meio
do despacho de admissibilidade do Presidente de Câmara, os Recorrentes ingressaram em juízo
buscando o conhecimento integral de seus recursos, tendo sido o pedido sido integralmente denegada
pelo Poder Judiciário a segurança requerida. (fls. 7.450-7.466).
Dessa forma, rejeito o conhecimento também dos pedidos realizados em sede de
sustentação oral.
2
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por NÃO CONHECER dos Recursos Especiais dos devedores
solidários.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 7482
DF CARF MF
Original